Tribunal: TJES
Processo: 5000193-96.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sobrestamento; Perdas e Danos; Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-96.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA
REQUERIDO: CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA A INTEGR DE SISTEMAS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N.º 5000193-96.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E

OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA
, em face da decisão unipessoal que recebeu o agravo de instrumento interposto em desfavor de
CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
,

apenas no efeito devolutivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) suportará despesas não reembolsáveis para apresentar as atas de assembleia do período de 1989 a 2000, que estão arquivadas em Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; (ii) as atas de assembleia sequer serão utilizadas na perícia contábil, e (iii) há flagrante risco de dano gravíssimo pela não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Assim, pede o provimento do recurso para que seja conferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.º 5003581-41.2020.8.08.0000 (id. 963986).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 27 de outubro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N.º 5000193-96.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E

OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.º 5003581-41.2020.8.08.0000.

A decisão unipessoal recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, por concluir que a Agravante em momento algum, no bojo de suas razões, demonstrou a urgência necessária e concreta para a concessão da medida.

A Agravante pretende a modificação da decisão, argumentando que (i) suportará despesas não reembolsáveis para apresentar as atas de assembleia do período de 1989 a 2000, que estão arquivadas em Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; (ii) as atas de assembleia sequer serão utilizadas na perícia contábil, e (iii) há flagrante risco de dano gravíssimo pela não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Pois bem.

Houve julgamento do mérito do agravo de instrumento n.º 5003581-41.2020.8.08.0000, na data de 19.10.2021.

Por esse motivo, está caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no julgamento do presente agravo interno, que se destina à alteração da decisão unipessoal proferida em sede de liminar.

É como manifesta este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO INTERNO JULGAMENTO FINAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Diante do julgamento final do recurso de agravo de instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal manifestada no agravo interno quanto à pretensão de alteração da liminar recursal deferida.

2. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 10 de outubro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Agravo AI, 24179001599, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017)” (destaquei)

Em face do exposto,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
, pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO N.º 5000193-96.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E

OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal.

2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.